Tribunal: TCU
Processo: 026.811/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7600/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pelo MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, requerendo a adoção das medidas necessárias para avaliar a gestão do meio ambiente no País e, notadamente, a execução orçamentária pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e, entre outras entidades vinculadas, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Operação "Verde Brasil 2" (Peça 1); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante teria argumentado que a baixa execução orçamentária pelo MMA e a política ambiental pela Operação Verde Brasil 2, além da desestruturação administrativa na fiscalização ambiental, poderiam resultar em irreversíveis prejuízos ao meio ambiente; Considerando que a SecexAgroAmbiental teria assinalado a tramitação de outra semelhante representação no TCU, versando sobre a baixa execução orçamentária pelo MMA e pelo Ibama, além de anotar que ela sido apreciada pelo Acórdão 10837/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de determinar a adoção da seguinte providência: " (...) 1.7.2. promover por intermédio da SecexAgroAmbiental o efetivo prosseguimento do presente feito, sem prejuízo de ampliar o escopo da presente fiscalização para o exercício de 2020, além do exercício de 2019, devendo a unidade técnica promover a sua análise sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores globais, e sobre a execução orçamentário-financeira, para os seus valores específicos em prol das ações orçamentárias destinadas, por exemplo, ao combate contra o desmatamento e ao acompanhamento das mudanças climáticas, além de, entre outros relevantes elementos, analisar também os consequentes reflexos nas atividades finalísticas dos órgãos e entes ambientais; " Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental teria registrado que já atuaria em fiscalizações sobre a proteção do meio ambiente e das comunidades indígenas com vistas, direta ou indiretamente, ao fortalecimento dos órgãos e entes atuantes na área ambiental, tendo anotado, especialmente, a atual condução da auditoria operacional sob o TC Processo 038.045/2019-2 para avaliar as ações do governo federal na prevenção e no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia Legal; Considerando que a unidade técnica teria destacado o objetivo da aludida fiscalização no sentido de avaliar as ações governamentais federais em prol do controle do desmatamento ilegal na região amazônica, durante o período de 2016 a 2020, com o foco na governança da política de prevenção e controle do desmatamento e na fiscalização ambiental, incluindo a avaliação sobre alguns aspectos da atuação na Operação Verde Brasil 2; Considerando que, para evitar a duplicidade de esforços, a unidade técnica teria sugerido a apuração dos aspectos inerentes à presente representação em continuidade com a análise determinada pelo aludido Acórdão 10837/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, portanto, que, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para assinalar o seu mérito como prejudicado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para assinalar o seu mérito como prejudicado, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 026.811/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão: Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo.